Tribunal: CARF
Processo: 14112.720151/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.720151/2019-43
ACÓRDÃO
2001-008.179 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA IRACI DE AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DIRPF. REVISÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IRRF. PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
O pedido de restituição do IRRF condiciona-se à liquidez do direito, por
meio da comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre a
contribuinte.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do art. 5o, § 2o, III da IN
SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da
data em que a doença for contraída quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a
renda no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.179 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720151/2019-43
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a manifestação de inconformidade até o
não reconhecimento do direito creditório requerido, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 230/235):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, em face do indeferimento do pedido de isenção e restituição do imposto de
renda relativo aos anos-calendários 2010, 2011 e 2012.
A contribuinte solicitou que fosse autorizado o reprocessamento da Declaração de
Imposto Sobre a requereu seja autorizado o reprocessamento da Declaração de Imposto
Sobre a Renda - Pessoa Física (DIRPF), Exercícios 2011, 2012 e 2013, anos-calendário
2010, 2011 e 2012, respectivamente, retificando-as de ofício, reconhecendo a causa da
isenção, bem como a restituição do Imposto de Renda.
A DRF de origem proferiu o Despacho Decisório de fls. 59 a 62, do qual se transcreve
partes:
Conforme Certidão e Carta de Concessão/Memória de Cálculo, emitidas pelo INSS
(fls. 27-28), foi concedida à requerente a aposentadoria por invalidez a partir de
28/09/1997.
Com relação à comprovação da moléstia grave, a interessada apresentou
“conclusão da perícia médica” de 26/09/97, fornecida pelo INSS (fl. 32). Contudo,
nesse documento, não relata a especificação do diagnóstico da moléstia grave
(descrição, CID-10, a data em que a pessoa é considerada com moléstia grave,
dentre outras informações), conforme legislação isentiva já transcrita.
Assim, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais cumulativos, não há
como reconhecer o pedido de isenção de imposto de renda por motivo de moléstia
grave prevista na lei, aqui tratada, impossibilitando a retificação de ofício das
DIRPFs Exercícios 2011, 2012 e 2013 e consequente, restituição pretendida,
devendo ser indeferido o pedido de fls. 02-04.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em síntese,
com os seguintes argumentos:
1. É aposentada por invalidez com início do benefício em 28 de setembro de 1997,
tudo conforme processo completo do INSS.
2. Tem tido enorme dificuldade para conseguir junto ao INSS o reconhecimento do
direito expresso em lei, para atender à exigência do órgão fiscalizador (RFB), que
tenho solicitado desde 02 de agosto de 2018.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.179 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720151/2019-43
3
3. A isenção de IRRF, está prevista no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei No 7.713, de
22 de dezembro de 11.988, e alterações, abrange somente os valores recebidos a
título de aposentadoria, reforma ou pensão, quando o benefício desses
rendimentos, cumulativamente, for pessoa física com MOLÉSTIA GRAVE
especificada na Lei.
4. A aposentadoria obteve seu início em 30 de setembro de 1.997 por INVALIDEZ,
ou seja, há 22 (vinte e dois) anos, tudo conforme farta documentação anexada ao
longo de todo o processo no14112.720151/2019-43, e também comprovado a
necessidade de acompanhamento médico pelo restante da vida (docs. Anexo - 10).
E ainda, sem nenhuma possibilidade de retorno a qualquer atividade laboral.
Portanto, sem nenhuma possibilidade de retrocesso no processo da aposentadoria.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
inconformidade apresentada.
Cientificada da decisão, em 11/02/2021 (fls. 238), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/02/2021, recurso voluntário (fls. 242), insurgindo-se contra o
indeferimento do pedido de retificação de ofício e restituição do IRRF formulados, alegando,
preliminarmente, que no momento que foi certificada a aposentadoria exercia atividade de
bancária, sendo seu afastamento inevitável devido à gravidade da doença, cujo quadro debilitante
permanece até o presente momento, portanto irreversível, ao teor dos documentos anexados. No
mérito, alega que a isenção está prevista no art. 6o, XIV e XXI da Lei No 7.713/88 e alterações
posteriores, além de estar aposentada desde 28/09/1997, conforme se depreende do suporte
probatório acostado aos autos. Requer, ao final, o acolhimento da pretensão recursal, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 243/298.
Em 08/05/2025, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
308), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.179 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720151/2019-43
4
Mérito
Do pedido de restituição formulado - da inexistência de direito creditório. Dos
rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do não preenchimento
dos requisitos legais:
O litígio recai sobre o pedido de reprocessamento da DAA/2011 a 2013, com a
restituição dos IRRF recolhidos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, com especial destaque para o reconhecimento do cumprimento dos requisitos
legais motivadores do pedido de isenção, em face da moléstia grave que lhe acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores do indeferimento da inconformidade traçados na decisão recorrida (fls. 232/234):
Inexiste previsão legal de isenção genérica para rendimentos recebidos a título de
aposentadoria por invalidez. A lei estipula a isenção dos rendimentos de aposentadoria
apenas para os portadores de moléstias específicas, enumeradas no art. 39, inciso XXXIII,
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR):
O inciso XXXIII, do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99, assim prevê:
Art.
39.
Não
entrarão
no
cômputo
do
rendimento
bruto:
...................................................
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Por outro lado, a Instrução Normativa SRF no 1500 de 29 de outubro de 2014, publicada
no DOU de 30/10/2014, artigo 6o, a qual dispõe sobre normas de tributação relativas à
incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabelece:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.179 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720151/2019-43
5
síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose),
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o
disposto no § 4o;
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia
for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda
que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por
portador de moléstia grave.
(...)
Conforme Certidão emitida pelo INSS e Carta de Concessão/Memória de Cálculo
apresentada foi concedida à contribuinte a aposentadoria por invalidez a partir de
28/09/1997.
Com relação à comprovação da moléstia grave, a contribuinte apresenta conclusão da
perícia de 26/09/1997, a qual não relata a especificação do diagnóstico da moléstia
grave, conforme legislação já transcrita nesse voto.
Outrossim, a Cassi informa na fl. 79 que o pedido de isenção foi deferido tendo por data
inicial 01/01/2018. Da mesma forma, o INSS informa à contribuinte, fl. 80, que o
requerimento de isenção do IRPF do benefício foi deferido a partir de novembro de 2018.
Assim, os valores recebidos decorrentes da aposentadoria por invalidez da impugnante
nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012 não estão isentas do IRPF, visto que não está
comprovado nos autos que decorrem de moléstia prevista no inciso XXXIII, do artigo 39
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu os pedidos formulados, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, por ausência de apresentação de laudo pericial oficial identificando a existência de moléstia
grave a proporcionar a isenção pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 230/235) e atendo-se
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.179 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720151/2019-43
6
às informações lançadas no despacho decisório proferido (fls. 59/62), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Ancorado na legislação de regência e corroborando o acerto da decisão recorrida,
de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção ao caso
concreto. Um reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, por se referir a proventos de aposentadoria
por invalidez, concedida pelo INSS em 28/09/1997, situação inclusive não infirmada pela decisão
recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que não
foi satisfeito – pois os relatórios, atestado médicos e laudo psiquiátrico particulares acostados (fls.
216/219), aliado à comunicação do INSS deferindo o pedido de isenção do IRRF desacompanhada
do laudo pericial competente (fls. 248), não se mostram, por si só, suficientes para o fim que se
destinam, desqualificando, ao meu sentir, como hábeis e suficientes para motivar o pedido de
isenção formulado.
Portanto, do ponto de vista fiscal, os documentos carreados não hábeis para atestar
a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, bem com a data
de sua eventual incidência, com especial destaque para sua comprovação nos anos-calendário
autuados.
Neste ponto, pertinente também transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de
28/06/2012, que relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o
benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b)
a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10;
elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo; d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a
qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão
do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o
da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais
relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.179 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720151/2019-43
7
vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por
entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o
atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Destarte, não demonstrado para fins fiscais ser a Recorrente portadora de moléstia
grave nos anos-calendário de 2010 a 2012 – que imprescinde de laudo médico pericial oficial,
documento este relevante à obtenção do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma
isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN, como bem
fundamentado na decisão recorrida – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, constatada a inexistência do direito creditório pleiteado, por ausência de
comprovação dos requisitos cumulativos ao benefício fiscal pleiteado, não há como acolher o
pedido formulado, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o despacho decisório no 0200/2019 proferido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 315
DF CARF MF
Original